Tribunal: STF
Processo: HC 186228
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 559.833/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal).
    Interpostos recursos de Apelação pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (a) negou provimento ao recurso defensivo e (b) deu parcial provimento ao apelo ministerial, a fim de majorar a pena para 8 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão. O acordão recebeu a seguinte ementa (Doc. 3, fls. 1-2)
    CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMAS E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL – APELANTES QUE, EM UNIÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS COM OUTRO INDIVÍDUO, MEDIANTE A GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAI UM APARELHO TELEFÔNICO CELULAR, UM CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMAS DE FOGO (CRAF), ALÉM DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) EM ESPÉCIE DAS VÍTIMAS - PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – RELATOS PRECISOS DAS VÍTIMAS, NA FASE FLAGRANCIAL E EM JUÍZO, SECUNDADO POR PROVAS MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA CONDENAR O APELANTE – A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES PATRIMONIAIS, SE REVESTE DE ELEVADO VALOR PROBANTE, POR NÃO LHE INTERESSAR APONTAR COMO CULPADOS AQUELES QUE EFETIVAMENTE NÃO O FOSSEM – CONCURSO DE PESSOAS CONVENIENTEMENTE DEMONSTRADO – DESNECESSÁRIA A APREENSÃO OU PERÍCIA DAS ARMAS DE FOGO SE CONVENIENTEMENTE DESCRITAS PELAS VÍTIMAS, PARA CARACTERIZAR A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE REPAROS – REDIMENSIONAMENTO DO AUMENTO PROCEDIDO EM RAZÃO DAS MAJORANTES – PENA PECUNIÁRIA QUE SE AJUSTA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL PARA, MANTIDO O JUÍZO DE CENSURA, CONSOLIDAR A RESPOSTA PENAL EM 08 (OITO), 08 (OITO) MESES, 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA – QUANTUM DA SANÇÃO E A PERICULOSIDADE DO AGENTE CRIMINOSO INDICAM A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PREQUESTIONAMENTO ALMEJADO QUE NÃO SE CONHECE.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator denegou a ordem (Doc. 3), em decisão confirmada pela Sexta Turma, que negou provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 5, fl. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO. MAUS ANTECEDENTES. ANOTAÇÃO CRIMINAL. PERÍODO DEPURADOR. APTIDÃO PARA INCREMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Quanto aos maus antecedentes, em que pese a anotação criminal pretérita já ter sido atingida pelo período depurador previsto no art. 64 do Código Penal, entende esta Corte ser possível sua utilização para caracterização de antecedentes aptos a justificar o incremento da sanção inicial. 
    2. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque a digna autoridade coatora reconheceu os maus antecedentes em desfavor do paciente, aumentando a pena-base em 8 meses, levando em conta único antecedente penal relativo a fato com pena extinta há mais de cinco anos (anotação 1 da FAC de fls. 154/159 – conforme consta da sentença), não obstante militarem em favor do Paciente as demais circunstâncias judiciais, ao arrepio dos mais comezinhos princípios de direito, violando, inclusive, preceitos constitucionais que asseguram a dignidade e igualdade do indivíduo. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para ser afastado o reconhecimento dos maus antecedentes em desfavor do Paciente, acomodando a pena-base no mínimo legal.
    É o relatório. Decido.
    Ao rechaçar a pretensão defensiva, consignou o Superior Tribunal de Justiça que, em que pese a anotação criminal pretérita já ter sido atingida pelo período depurador previsto no art. 64 do Código Penal, entende esta Corte ser possível sua utilização para caracterização de antecedentes aptos a justificar o incremento da sanção inicial (Doc. 6, fl. 4). 
    A respeito da controvérsia, reporto-me à motivação do voto por mim subscrito no HC 135400/SP (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo:
    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos.
    Não se pode com todo o respeito às posições em contrário, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena maus antecedentes, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal.
    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisadas na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61.
    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os  efeitos  da reincidência e não a reincidência no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente.
    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto:
    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 455.)
    E ainda: HC 178852 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020; RE 1242441 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019; HC 144.209, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2018; RE 901145 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/11/2018; e HC 149573 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018.
    Assim, por encontrar amparo em julgados desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente